Tribunal: TJDFT
Processo: 0722515-25.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
EMENTA. DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO ILEGAL À CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE REVISÃO DE PROVENTOS. PRETENSÃO EXAURIDA ANTES DA REMESSA OBRIGATÓRIA. SEGURANÇA PREJUDICADA.

I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A remessa necessária visa à reanálise da sentença de concessão de mandado de segurança.
2. Fatos relevantes. (i) a parte autora impetrou mandado de segurança com o objetivo de que fosse concluído o processo administrativo relativo à revisão dos seus proventos. (ii) o e. Juízo a quo, após constatar a morosidade, concedeu a segurança. (iii) antes que os autos fossem remetidos a esta Corte (Lei n.o 12.016/09, art. 14, § 1o), o Distrito Federal informou a conclusão do referido processo administrativo, a impetrante pleiteou novos esclarecimentos acerca da conclusão adotada pela Gerência de Pagamento de Aposentados e Pensionistas (proventos e gratificações recebidos estariam corretos) e o e. Juízo de origem então consignou que o objeto da demanda já teria sido atendido e que eventual irresignação contra a decisão administrativa deveria ser postulada em ação própria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A matéria remetida a este Tribunal versa sobre a viabilidade (ou não) de ainda se reconhecer o interesse processual à manutenção da sentença concessiva de segurança.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não mais persiste qualquer prestação jurisdicional a ser ofertada (ou ratificada por este Tribunal), em razão da intercorrente perda do objeto da segurança, mais precisamente com a integral satisfação do interesse autoral (realizada administrativamente a revisão dos seus proventos), o que exclui a necessidade e/ou utilidade de qualquer outra medida.
5. Por não mais prevalecer qualquer interesse processual, a extinção do processo é medida que se impõe, sob pena de se desrespeitar os próprios limites do princípio da congruência/adstrição.
6. Declarada a perda de objeto da segurança, cuja remessa obrigatória resulta prejudicada (mérito).
IV. DISPOSITIVO
7. Remessa necessária prejudicada. Extinto o processo (CPC, art. 485, inc. VI).

______________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, inc. VI; Lei n.o 12.016/09, art. 14, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1926676, Rel. Desa. Maria de Lourdes Abreu, Terceira Turma Cível, DJe: 16.10.2024.